Tribunal: TJSP
Processo: 1001464-80.2025.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de veículo. Vício redibitório. Sentença julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Elementos e circunstâncias da causa que indicam a inexistência do propalado vício. Desgaste natural. Ausência de conduta ilícita ensejadora do dever de indenizar da parte ré. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de veículo. Vício redibitório. Sentença julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Elementos e circunstâncias da causa que indicam a inexistência do propalado vício. Desgaste natural. Ausência de conduta ilícita ensejadora do dever de indenizar da parte ré. Sentença mantida. Recurso desprovido.